Tribunal: TJSP
Processo: 2020356-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA PREVISTA EM TAC – Impossibilidade de incidência das astreintes de forma retroativa durante o período compreendido entre a data da assinatura do TAC e o início do loteamento clandestino – Execução distribuída após a constatação das construções irregulares – Ausência de demonstração da participação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA PREVISTA EM TAC – Impossibilidade de incidência das astreintes de forma retroativa durante o período compreendido entre a data da assinatura do TAC e o início do loteamento clandestino – Execução distribuída após a constatação das construções irregulares – Ausência de demonstração da participação direta do executado nas ocupações e edificações irregulares – Previsão expressa de compensação ambiental na hipótese de constatação da irreversibilidade dos danos ambientais ocasionados – RECURSO IMPROVIDO.